Tribunal: STF
Processo: ARE 1198664
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Imposição de fiscalização para evitar o ingresso de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis em estabelecimento inapropriado. Violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da livre concorrência e iniciativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).